Tribunal: TJMT
Processo: 0033963-68.2015.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033963-68.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contribuições Sociais]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), VIPOSA S.A - CNPJ: 83.054.437/0002-16 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO JUSTO SCHULZ - CPF: 950.009.769-91 (ADVOGADO), CHARLES ANTONIO TROGE MAZUTTI - CPF: 026.306.049-77 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE NASCIMENTO DE SOUZA POLAK - CPF: 029.507.779-45 (ADVOGADO), JULIANA FONTANA ALBERTI - CPF: 071.225.979-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TEMA 986/STJ. TUSD E TUST. JULGAMENTO EXTRA PETITA. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO INFRINGENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo interno para reconhecer julgamento extra petita e restringir a modulação dos efeitos do Tema 986/STJ exclusivamente à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), mantendo a incidência de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST). A parte embargante alega omissão quanto à interpretação do pedido inicial à luz do art. 322, § 2o, do CPC, sustentando que a controvérsia abrangeria também a TUST, e aponta omissão quanto ao ressarcimento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao restringir a aplicação da modulação do Tema 986/STJ à TUSD, afastando sua incidência sobre a TUST; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à disciplina das custas processuais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito por inconformismo da parte.

O acórdão embargado afirma que o pedido inicial, a decisão liminar e a sentença limitaram-se à exclusão da TUSD da base de cálculo do ICMS, inexistindo pedido ou pronunciamento jurisdicional acerca da TUST.

A interpretação sistemática do pedido, conforme o art. 322, § 2o, do CPC, não autoriza a ampliação objetiva da lide para abarcar pretensão não formulada nem submetida ao contraditório, sob pena de violação aos arts. 141 e 492 do CPC.

A extensão da modulação dos efeitos do Tema 986/STJ à TUST configura julgamento extra petita quando ausente pedido específico, ainda que ambas as tarifas se relacionem ao fornecimento de energia elétrica.

O regime de precedentes obrigatórios (art. 927 do CPC) impõe a observância das teses firmadas, mas não autoriza a concessão de tutela além dos limites objetivos da demanda.

A sentença consignou expressamente a isenção de custas e honorários com fundamento nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ e no art. 10, XXII, da Constituição Estadual, e o provimento do agravo interno não alterou o regime sucumbencial nem ensejou majoração recursal (art. 85, § 11, do CPC).

Inexistindo vício no acórdão, os embargos revelam mera pretensão infringente, insuscetível de acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A interpretação lógico-sistemática do pedido não autoriza a ampliação do objeto da demanda para abranger pretensão não formulada, sob pena de julgamento extra petita.

A aplicação de precedente vinculante deve observar os limites objetivos da lide definidos pelo pedido e pela causa de pedir.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por VIPOSA S.A., com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reconhecer a ocorrência de julgamento extra petita e restringir a aplicação da modulação dos efeitos do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça exclusivamente à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), mantendo a incidência do ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST).

Sustenta a embargante, em síntese, a ocorrência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria sido adequadamente interpretado o pedido inicial à luz do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo que a controvérsia abrangeria, de forma indissociável, tanto a TUSD quanto a TUST, por se tratarem de encargos inerentes ao uso da rede elétrica. Requer, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para restabelecer a aplicação da modulação dos efeitos do Tema 986/STJ também em relação à TUST.

Alega, ainda, omissão quanto ao ressarcimento das custas processuais.

Contrarrazões registradas sob o n.o 348811892.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado por mero inconformismo da parte.

No caso concreto, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios apontados.

O acórdão embargado enfrentou, de forma clara, expressa e suficiente, a controvérsia submetida a julgamento, consignando que o pedido inicial, a decisão liminar e a sentença de primeiro grau restringiram-se à exclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica, inexistindo impugnação ou pronunciamento jurisdicional quanto à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST).

Conforme se extrai da petição inicial, a pretensão deduzida limitou-se à exclusão da TUSD, não havendo formulação, explícita ou implicitamente, de pedido voltado à TUST. Tampouco se verifica que a causa de pedir tenha abrangido, de forma autônoma, a discussão acerca da incidência do imposto sobre a tarifa de transmissão.

A partir dessa premissa fática, devidamente demonstrada nos autos, concluiu-se que a decisão monocrática agravada, ao estender indistintamente a modulação dos efeitos do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça à TUST, incorreu em julgamento extra petita, em afronta aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, razão pela qual o agravo interno foi provido, a fim de restabelecer a necessária congruência entre pedido, causa de pedir e provimento jurisdicional.

A alegação de omissão quanto à aplicação do art. 322, § 2o, do CPC não procede. O referido dispositivo estabelece que o pedido deve ser interpretado conforme o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé, o que autoriza interpretação lógico-sistemática da pretensão deduzida.

Todavia, tal diretriz hermenêutica não legitima a ampliação objetiva da lide para abranger pretensão não formulada nem submetida ao contraditório na origem. Interpretar sistematicamente o pedido não se confunde com inovar o objeto litigioso. A inclusão da TUST, exação juridicamente distinta da TUSD, ainda que ambas relacionadas ao fornecimento de energia elétrica, configuraria ampliação indevida da demanda, em violação aos arts. 141 e 492 do CPC.

A aplicação de precedente vinculante, ainda que qualificado, igualmente não dispensa a observância dos limites objetivos da lide. A conformação do caso concreto ao entendimento firmado em recurso repetitivo deve ocorrer dentro da moldura estabelecida pelo pedido e pela causa de pedir.

O regime de precedentes obrigatórios (art. 927 do CPC) impõe a observância das teses firmadas, mas não autoriza a concessão de tutela jurisdicional além do que foi efetivamente postulado. A decisão embargada, portanto, não afastou o Tema 986 do STJ; apenas reconheceu que sua modulação somente poderia incidir sobre a matéria efetivamente devolvida à jurisdição.

Na hipótese, o acórdão embargado restabeleceu a congruência processual, afastando a indevida extensão do provimento à TUST, que não foi objeto da demanda. Não há omissão; há decisão expressa e fundamentada em sentido contrário à pretensão da embargante.

Também não procede a alegação de omissão quanto às custas processuais e aos honorários advocatícios.

A sentença de primeiro grau consignou expressamente a isenção de custas e honorários, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como do art. 10, XXII, da Constituição Estadual.

O provimento do agravo interno limitou-se ao reconhecimento de julgamento extra petita, sem alteração do resultado material da demanda e sem modificação do regime sucumbencial fixado na origem.

Inexistindo condenação anterior em honorários, tampouco há falar em majoração recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Assim, não subsiste qualquer capítulo pendente de apreciação quanto ao ônus sucumbencial.

Em verdade, os embargos revelam pretensão de rediscussão do mérito, com finalidade infringente, hipótese que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC, porquanto ausentes os vícios que autorizariam eventual modificação do julgado.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e os rejeito, mantendo integralmente o acórdão embargado, por inexistirem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026